Tribunal: STF
Processo: ARE 1513440
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DNIT – ACIDENTE DE VEÍCULO – DESNÍVEL – CONDUTA OMISSIVA – ART. 37, § 6º, DA CF – APLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – DANOS MATERIAIS – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA – RESSARCIMENTO DEVIDO – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.



    1. A responsabilidade objetiva pressupõe seja o Estado responsável por comportamentos de seus agentes que, agindo nessa qualidade, causem prejuízos a terceiros. Impõe, tão-somente, a demonstração do dano e do nexo causal, por prescindir da culpa do agente, nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    2. Na hipótese de omissão, melhor refletindo sobre a questão, entendo que, uma vez comprovada a exigibilidade da atuação estatal no caso concreto, a responsabilidade do Estado será objetiva, orientação que homenageia o texto constitucional.



    3. In casu, considerando o conjunto probatório acostado aos autos, não remanescem dúvidas de que o acidente foi causado pela existência de desnível na pista.



    4. Competia ao DNIT, nos termos de suas competências legais, promover a manutenção e restauração das vias, sob pena de transferir integralmente à vítima o ônus de suportar acidentes dessa natureza.



    5. Demonstrada a culpa concorrente do condutor, por desviar em direção às margens da pista. Quantum indenizatório reduzido pela metade.



    6. Correção monetária e juros de mora a partir da data do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do C. STJ.



    7. Não se desincumbiu o autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, do ônus de demonstrar os danos morais sofridos.



    8. Condeno a parte ré ao pagamento da verba honorária de 10% do valor da condenação e fixo os honorários devidos pelo autor em 10% sobre o valor da condenação somado ao valor pleiteado a título de danos morais, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.



    9. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente